Tribunal: TJMT
Processo: 1008489-43.2025.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008489-43.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário)]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA - CPF: 468.442.446-49 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA SIMOES PAZ OLIVEIRA - CPF: 468.612.541-34 (APELANTE), SEBASTIAO SOARES DE MORAES - CPF: 414.835.611-00 (APELADO), DIVINA APARECIDA BORGES DE CARVALHO SOARES - CPF: 546.530.611-49 (APELADO), MARMORARIA VALE DA PEDRA LTDA - ME - CNPJ: 01.523.053/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM DE FAMÍLIA. NATUREZA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO CONCRETA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em ação de declaração e reconhecimento de bem de família legal. O Juízo de origem reconheceu a falta de interesse processual e a ocorrência de coisa julgada formal, diante da reprodução de demanda anterior idêntica, condenando os autores por litigância de má-fé.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) nulidade da sentença por decisão surpresa e deficiência de fundamentação; (
ii
) reforma da decisão para reconhecer a inexistência de coisa julgada material e o interesse de agir, sob o argumento de risco iminente de expropriação do imóvel em cumprimento de sentença; e (
iii
) afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se há interesse de agir na propositura de ação autônoma declaratória de impenhorabilidade de bem de família em caráter preventivo, sem a existência de constrição judicial efetiva; e (
ii
) saber se o
reajuizamento
de ação extinta sem resolução do mérito configura, por si só, litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

O interesse processual pressupõe o binômio necessidade-utilidade. A tutela jurisdicional declaratória não se destina a salvaguardar direitos contra eventos futuros e incertos, mas sim a pacificar relação jurídica concreta e atual em estado de incerteza.

5. A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 é matéria de ordem pública e deve ser arguida em momento oportuno, após a efetivação de ato de constrição sobre o imóvel. A mera possibilidade de penhora em processo executivo não justifica o ajuizamento de ação autônoma, uma vez que a parte dispõe de meios de defesa específicos (impugnação ou exceção de
pré
-executividade) no bojo da própria execução.

6. A declaração de impenhorabilidade em abstrato e preventiva representaria blindagem patrimonial indevida, subtraindo do credor o direito ao contraditório sobre as exceções previstas no art. 3º da Lei n. 8.009/1990 e usurpando a competência do Juízo da execução.

7. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa e deslealdade processual, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. A propositura de ação inadequada ou o
reajuizamento
de demanda extinta sem resolução do mérito, conforme faculdade do art. 486 do Código de Processo Civil, não caracterizam dolo processual apto a ensejar a penalidade.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 475; CPC - art. 5º, art. 85, § 2º, art. 485, IV, art. 784, § 1º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelos autores
GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA
e
PATRÍCIA MARIA SIMÕES PAZ DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Declaração e Reconhecimento de Bem de Família Legal n. 1008489-43.2025.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
SEBASTIÃO SOARES DE MORAES
e
DIVINA APARECIDA BORGES DE CARVALHO SOARES
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com condenação dos recorrentes por litigância de má-fé.

Na
origem
, os autores ajuizaram a referida ação com o objetivo de obter o reconhecimento e a declaração do imóvel de matrícula n. 51.978, localizado na Avenida Félix P. Vales, lote 07, quadra 19, Bairro Araguaia Center, em Pontal do Araguaia-MT, como bem de família legal, nos termos da Lei n. 8.009/1990.

Aduziram que o bem se destina exclusivamente à moradia da entidade familiar e que a demanda foi proposta com prevenção ao Cumprimento de Sentença n. 0000061-90.2005.8.11.0004, no qual há iminente risco de alienação judicial do referido imóvel.

Sustentaram que, embora possuam outro imóvel (matrícula n. 49.866), este se encontra gravado com diversas restrições judiciais que comprometem sua disponibilidade, sendo o imóvel objeto da ação o único efetivamente utilizado como residência.

Defenderam a inexistência de coisa julgada material, ao argumento de que a impenhorabilidade foi arguida no processo executivo apenas como matéria de defesa, em decisão interlocutória com efeitos restritos àqueles autos, o que não impediria o ajuizamento de ação autônoma de natureza declaratória.

Postularam a concessão da gratuidade da justiça e, ao final, a procedência do pedido para declarar o imóvel como bem de família e desconstituir qualquer constrição sobre ele (id. 322598876).

Distribuído o feito à 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, o Juízo declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos à 2ª Vara Cível, em razão do pedido de prevenção formulado na inicial (id. 322598888).

Na
sentença
, o Juízo singular indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I, IV, V e VI, do Código de Processo Civil.

O Magistrado consignou que a petição inicial reproduz integralmente os mesmos pedidos, fundamentos e partes dos autos n. 1004614-65.2025.8.11.0004, no qual a inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, com trânsito em julgado.

Entendeu que o reajuizamento de ação idêntica configura abuso do direito de ação e litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VI, do Código de Processo Civil, e, por essa razão, condenou os autores ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 322598889).

Inconformados, os autores interpuseram este recurso. Em preliminar, alegam a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil), pois não lhes foi oportunizada manifestação prévia sobre os fundamentos que levaram à extinção do feito e à condenação por litigância de má-fé.

Suscitam, ainda, a nulidade por deficiência de fundamentação (artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil), ao argumento de que o juízo se limitou a invocar dispositivos legais de forma genérica.

No mérito, defendem a inexistência de coisa julgada material, uma vez que a extinção do processo anterior se deu sem resolução do mérito, o que, conforme o artigo 486 do Código de Processo Civil, não impede a propositura de nova ação, desde que corrigido o vício anterior.

Afirmam que o vício apontado na primeira demanda (ausência de interesse de agir) foi sanado, pois a presente ação demonstrou o risco concreto de expropriação do imóvel.

Rechaçam a condenação por litigância de má-fé, por considerarem que apenas exerceram legitimamente o direito de ação. Ao final, requerem o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com o afastamento da multa aplicada (id. 322598891).

Nesta instância, a relatora designada determinou a intimação da parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (id. 327009385).

Em resposta, os apelantes reiteraram o argumento de que o benefício foi tacitamente deferido na origem, mas, em atenção ao princípio da cooperação, juntaram documentos para comprovar sua situação de hipossuficiência, como declarações de imposto de renda, extratos bancários e certidões de débitos fiscais (id. 329145366 a 329145373).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Inicialmente cumpre verificar o pedido de assistência judiciária.

Instados a comprovar a hipossuficiência nesta instância, apresentaram documentos que evidenciam situação financeira precária, incluindo extratos bancários com saldos negativos e um rol de débitos fiscais (ids. 329145367 e 329145368), o que corrobora a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC).

Diante do exposto,
defiro
o benefício da gratuidade da justiça aos apelantes, para dispensar o recolhimento do preparo recursal e conhecer do apelo.

Quanto ao mérito, a
controvérsia central reside em aferir a presença do interesse de agir para a propositura de ação autônoma que busca a declaração preventiva da impenhorabilidade de um imóvel como bem de família.

O interesse processual, como condição da ação, consubstancia-se no binômio necessidade-utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade da tutela jurisdicional para a satisfação de um direito ameaçado ou violado, enquanto a utilidade se traduz na aptidão do provimento judicial para gerar um resultado prático e favorável à parte.

Os
apelantes ajuizaram a presente ação declaratória com o intuito de proteger seu imóvel residencial de uma futura e eventual constrição no âmbito do cumprimento de sentença n. 0000061-90.2005.8.11.0004.

Conforme documentado nos autos, a petição inicial afirma que a demanda foi proposta
“
diante da iminente alienação judicial do imóvel residencial
”
.

Contudo, a tutela jurisdicional declaratória não se presta a salvaguardar direitos contra eventos futuros e incertos. A sua finalidade é pacificar uma relação jurídica concreta e atual, cuja existência, inexistência ou modo de ser se encontre em estado de incerteza.

A mera possibilidade de um bem ser penhorado em um processo de execução não configura, por si só, a crise jurídica que justifica a movimentação da máquina judiciária por meio de uma ação autônoma.

A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 ao bem de família é matéria de ordem pública, que pode e deve ser arguida no momento processual oportuno, qual seja, após a efetivação de um ato de constrição sobre o imóvel.

Ocorrendo a penhora, a parte executada dispõe de meios de defesa específicos e adequados dentro do próprio processo executivo, como a impugnação à penhora ou a exceção de
pré
-executividade, para fazer valer a garantia legal.

A impenhorabilidade do bem de família, embora seja uma garantia fundamental com assento legal na Lei n. 8.009/1990 e respaldo constitucional na proteção da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, não se configura como um direito absoluto e irrestrito.

Pelo contrário, o próprio ordenamento jurídico, em reconhecimento à necessidade de ponderação de valores e à proteção de outros interesses legítimos, notadamente o direito do credor, estabelece exceções expressas a essa
regra. A Lei n. 8.009/1990, em seu artigo 3º, de forma taxativa, elenca as hipóteses em que a proteção é afastada.

A análise da aplicabilidade da impenhorabilidade e, consequentemente, de suas exceções, deve ser conduzida com rigor e prudência pelo Poder Judiciário, sempre observando as particularidades do caso concreto (o cenário litigioso). A regra geral é a proteção, e a exceção deve ser cabalmente demonstrada.

Nesse contexto, é crucial que o processo judicial garanta o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo ao credor. Este não pode ser surpreendido com o reconhecimento automático da impenhorabilidade se a sua dívida se enquadrar potencialmente em uma das hipóteses de exceção previstas em lei (como, por exemplo, dívidas de financiamento para aquisição do imóvel, dívidas de pensão alimentícia, ou débitos de impostos prediais e taxas condominiais).

Portanto, é imprescindível que o credor tenha a oportunidade processual de participar ativamente da formação do convencimento judicial, instruindo o processo com provas e argumentos que demonstrem, de maneira inequívoca, que a natureza da dívida se enquadra em uma das hipóteses de exceção legalmente previstas, permitindo, assim, a relativização da impenhorabilidade para a satisfação de seu crédito.

A decisão judicial final deve ser um exercício de ponderação que considere tanto a função social da propriedade e a dignidade do devedor quanto a boa-fé e o direito de crédito do exequente.

Dessa feita, n
ão é cabível

a obtenção de uma declaração judicial em abstrato, com caráter preventivo e genérico, que vise a afastar o bem de toda
e qualquer constrição futura. Essa medida representaria uma blindagem patrimonial indevida e usurparia a competência do Juízo da execução para analisar a questão de forma incidental e à luz do crédito específico que se busca satisfazer.

Nesse sentido, a via eleita pelos apelantes se mostra inadequada e desnecessária, carecendo a pretensão de interesse processual. A sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, portanto, deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na origem, qual seja, a ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).

Quanto à litigância de má-fé, o recurso merece provimento.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de uma conduta dolosa da parte, pautada pela deslealdade processual e pelo intuito de prejudicar a parte adversa ou o andamento do processo, conforme as hipóteses taxativas do artigo 80 do Código de Processo Civil.

A má-fé não se presume, devendo ser cabalmente comprovada. Embora a propositura da ação tenha sido processualmente equivocada pela ausência de interesse de agir, não há nos autos elementos que permitam concluir pela existência de dolo ou intenção maliciosa por parte dos apelantes.

O que se extrai é a tentativa, ainda que por via inadequada, de proteger o imóvel que alegam servir de residência familiar, um direito fundamental com amparo constitucional.

O simples fato de repropor uma ação que fora extinta sem resolução de mérito, faculdade processual prevista no art
.
486 do Código de Processo Civil, não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, especialmente quando não se vislumbra o propósito de causar dano ou de utilizar o processo para fins ilegais.

Dessa forma, a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, por ausência de comprovação da conduta dolosa exigida para sua configuração.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA
e
PATRÍCIA MARIA SIMÕES PAZ DE OLIVEIRA
, tão somente para decotar a condenação por litigância de má-fé e afastar a multa correspondente.

Mantenho, no mais, a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem incidência de honorários recursais, face à ausência de sua fixação pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026